Tribunal: CARF
Processo: 10980.731571/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.731571/2019-75
ACÓRDÃO
2302-003.847 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIAÇÃO TAMANDARE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT
N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais, ou (ii) apresentação de declaração por
meio da qual se confessa o tributo.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.847 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731571/2019-75
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araujo
Cavalcanti (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
relativo à contribuição previdenciária patronal sobre folha de pagamento prevista nos incisos I e III
do artigo 22 Lei 8.212/91, cobrada de janeiro de 2016 a dezembro de 2016, incluindo-se o 13o
salário.
De acordo com o Relatório fiscal a opção pelo regime substitutivo da CPRB, previsto
na lei n° 12.546/2011, se efetiva unicamente por meio do pagamento da contribuição incidente
sobre a receita bruta de janeiro de cada ano, conforme previsto no §13° do art. 9° da Lei n°
12.546/11, incluído pela Lei 13.161/15 e no inciso II do §6° do art. 1° da Instrução Normativa (IN)
RFB n° 1.436/2013.
Informa ainda que a empresa deveria ter efetuado os pagamentos da contribuição
incidente sobre a receita bruta para formalizar a sua opção pelo regime substitutivo (2016/2017),
entretanto, em vez de realizar a referida opção na forma legal, realizou o parcelamento da CPRB,
mediante internet e que a empresa ao promover ajustes indevidos nas contribuições
previdenciárias patronais declaradas em GFIP, reduziu o montante das mesmas, incorrendo, desta
forma, em tese, no crime contra a ordem tributária previsto no inciso I do artigo 1° da lei
8.137/1990.
Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais.
Após a impugnação a 4a Turma da DRJ/SPO manteve o lançamento através do
Acórdão 16-95.970 e a autuada apresentou recurso voluntário onde alega em síntese:
Que a Recorrente manifestou, tempestivamente e de maneira expressa, a sua
opção pela CPRB através de suas obrigações acessórias, de tal maneira que inexiste qualquer
dúvida acerca de sua opção pelo recolhimento da CPRB nos anos de 2016 e 2017;
Alega que em razão de dificuldades financeiras enfrentadas pela Recorrente desde
meados de 2015 a 2017, os débitos declarados não puderam ser pagos em seus respectivos
vencimentos por indisponibilidade de recursos para o referido adimplemento e teve a
possibilidade de regularizar suas pendências apenas quando da instituição do Programa Especial
de Regularização Tributária – PERT (Lei no 13.496/17), ocasião em que parcelou, dentre outros, os
débitos de CPRB referentes aos períodos de Janeiro de 2016 e 2017.
Defende que no caso da CPRB, a transmissão da DCTF com a manifesta indicação de
que o contribuinte optou pelo seu recolhimento, bem como a informação dos valores devidos a
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.847 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731571/2019-75
3
título da contribuição substitutiva, tem como efeito a constituição do crédito tributário. Cita
decisões do STJ e TRF4 e do CARF e que com aval expresso da RFB, quitou os referidos débitos em
sede de parcelamento extraordinário (PERT);
Argumenta que no precedente apontado foi decidido que sendo a lei omissa quanto
à exigência do pagamento tempestivo, não há como se exigir do contribuinte que a opção pela
CPRB seja feita apenas desta forma.
Sustenta que não há dúvidas de que a Recorrente cumpriu a previsão legal do art.
9o, §13, da Lei no 13.161/15, declarando a opção pela CPRB e constituindo os débitos mensais
destes tributos por meio da DCTF a partir de janeiro de cada ano e verificada a transmissão
tempestiva das DCTF’s da Recorrente, relativas aos meses de janeiro de 2016 e 2017, com a
expressa indicação de opção pelo recolhimento da CPRB e constituição do crédito tributário da
referida contribuição e o posterior pagamento dos débitos por meio de parcelamento
extraordinário, deve ser reconhecida a evidente opção da Recorrente pelo recolhimento da CPRB
nestes anos .
Que para reconhecer o débito e consolidar o parcelamento efetuado pela empresa,
necessariamente, a Receita Federal do Brasil verificou se a Impugnante era optante e faria jus ao
recolhimento da CPRB nos anos de 2016 e 2017, validando expressamente a sua opção ao
consolidar o parcelamento, e permitir a sua quitação com a utilização de créditos fiscais, na forma
da Lei no 13.496/17 e a Autoridade Fiscal, ao deferir a consolidação do PERT da Recorrente,
reconheceu como válida a constituição dos débitos de CPRB de 2016 e 2017, o que implica,
necessariamente, reconhecer que a Recorrente teria formalizado corretamente sua opção pelo
recolhimento da referida contribuição;
Advoga no sentido de que o entendimento exposto pela fiscalização na lavratura do
presente auto de infração, no sentido de impedir a opção da Recorrente pelo recolhimento da
CPRB, em razão do atraso no pagamento dos valores apurados a esse título para janeiro de 2016 e
2017, revela-se, em última análise, contrário aos princípios da boa-fé, razoabilidade e
proporcionalidade;
Afirma que o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conflito com o
entendimento sumulado pelos tribunais superiores, representando, também, violação aos
princípios da Boa-fé, Razoabilidade e Proporcionalidade, deve ser cancelada a exigência constante
no Auto de Infração ora impugnado, reconhecendo-se a sujeição da Recorrente ao recolhimento
da CPRB.
Pugna que, no caso do entendimento pela procedência do presente auto de
infração deve-se, ao menos, reconhecer a possibilidade de dedução dos valores já pagos pela
Recorrente a título de CPRB do montante exigido a título de Contribuição Previdenciária Patronal.
Questiona a aplicação da multa no percentual de 75% do crédito tributário ora
exigido bem como dos juros de mora incidentes sobre a multa aplicada pela fiscalização com base
no art. 44 da Lei no 9.430/96;
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.847 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731571/2019-75
4
Requer a improcedência do Auto de Infração ou alternativamente que seja:
(i) determinada a dedução dos valores já quitados pela Recorrente no âmbito dos
respectivos parcelamentos, a título de CPRB referente ao período autuado
(jan/2016 a dez/2017), do montante exigido pela Autoridade Fiscal na presente
autuação; e
(ii) reconhecida a improcedência da exigência da multa prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430/96, em razão de sua inaplicabilidade e abusividade, ou, quando menos, seja afastada a aplicação dos
juros de mora sobre as referidas penalidades.

VOTO
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como se depreende do relatório acima mencionado, a lide se dá em face de a
empresa autuada não ter feito a opção pelo regime de tributação da CPRB, pois, não efetuou o
pagamento da primeira parcela da contribuição substitutiva até o dia do vencimento do tributo.
Entendeu a fiscalização que, como o contribuinte não fez o pagamento até o
vencimento da competência janeiro para a CPRB, a empresa está automaticamente direcionada ao
regime de tributação sobre folha de pagamento previsto na Lei 8.212/91.
Porém, os entendimentos exarados na Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no
14, de 05/11/2018, vigente à época do lançamento, no sentido de que a opção se daria apenas
pelo pagamento tempestivo da CPRB devida no mês de janeiro de cada ano, foi alterado com a
publicação da SCI COSIT no 3, de 27/05/2022, posterior ao julgamento de primeira instância,
reformando integralmente a Solução de Consulta Interna no 14, de 2018.
Logo, o que motivou o lançamento o entendimento da autoridade fiscal no sentido
de que a lei define que a opção pela CPRB se dá exclusivamente com o pagamento da primeira
competência devida no ano, não havendo qualquer indicação de outra forma de adesão.
Em sentido diverso, a Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 27 de maio de
2022, é possível que a opção também seja feita pela entrega da DCTF, entendimento já estaria
sedimentado pela Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008.
10. Entende-se, uma vez que o pagamento do imposto (que deveria ocorrer
antes) não tenha ocorrido, a opção estaria manifesta e vinculada nas declarações,
pois o débito declarado em DCTF, em declaração de compensação ou em pedido
de parcelamento constitui confissão de dívida e pode ser encaminhado para
inscrição em Dívida Ativa da União.
(...)
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.847 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731571/2019-75
5
17. A entrega espontânea da DCTF ou de Declaração de Compensação, bem como
os parcelamentos requeridos caracterizam opção pelo lucro presumido, uma vez
que constituem confissão de dívida, e são encaminhados para inscrição em Dívida
Ativa da União, quando não pagos administrativamente.
10. A norma jurídica formada pela conjugação de regras que disciplinam a opção
pelo lucro presumido e de regras que regulamentam a entrega de declarações,
além de atender a um exame lógico-jurídico da matéria, prestigia mais a
adequação entre meios e fins, tendo em vista que autoriza o administrado a
exercer o seu direito de opção mediante a utilização de instrumentos alternativos
sem, contudo, prejudicar a fiscalização tributária.
11. Isso porque, conforme previsão legal, a opção exercida pelo contribuinte será
irretratável para todo o ano-calendário, o que exclui a possibilidade de posterior
retificação de documento de arrecadação de receitas federais relativo a
pagamento já efetuado ou de declaração já apresentada – há uma preclusão
lógica que limita o exercício do direito.
12. Neste ponto, cumpre verificar se os critérios interpretativos utilizados na
Solução de Consulta Interna Cosit no 5, de 2008, são também aplicáveis ao tema
em análise, considerando-se o dever de coerência da administração tributária em
suas sucessivas manifestações.
13. Entende-se que os fundamentos estabelecidos na Solução de Consulta Interna
Cosit no 5, de 2008, podem ser utilizados na presente Solução de Consulta
Interna, com as adaptações necessárias, pelas seguintes razões: (1) os tributos
federais estão sujeitos a semelhantes procedimentos de confissão e pagamento;
(2) tanto no caso do IRPJ quanto no caso da CPRB, o legislador prestigiou o
pagamento como elemento de manifestação de opção do regime; (3) em ambos
os casos, a interpretação sistemática da legislação conduz a uma norma jurídica
mais ampla do que aquela extraível de um único dispositivo legal; e (4) as
distinções existentes entre os regimes não são suficientes para justificar
tratamento diferenciado.
14. Possível admitir, portanto, que a opção pela CPRB possa ser realizada, de
forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do tributo mediante
código específico de documento de arrecadação de receitas federais; ou (2)
apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo – atualmente,
a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de
Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP).
15. Trata-se de norma jurídica extraída da conjugação dos seguintes dispositivos
legais:
Lei no 12.546, de 2011.
Art. 9o Para fins do disposto nos arts. 7o e 8o desta Lei:
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.847 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731571/2019-75
6
(...)
§ 13. A opção pela tributação substitutiva prevista nos arts. 7o e 8o será
manifestada mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita
bruta relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para
a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário.
(Incluído pela Lei no 13.161, de 2015).
A administração tributária já revisitou seu entendimento de que a opção pela CPRB
se daria exclusivamente pelo pagamento tempestivo, alterando-o sob fundamentos sólidos, quais
sejam: i) o § 13 do art. 9o da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, não estabelece
expressamente a tempestividade do pagamento inicial; e ii) a manifestação inequívoca do
contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF,
instrumento de confissão do crédito tributário, que torna o declarante responsável pelo débito
confessado.
De acordo com a Solução de Consulta Interna Cosit no 3, de 27 de maio de 2022 não
há prazo para a manifestação da opção pela CPRB. Senão vejamos:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou
(2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo –
atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011,
não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB. (grifei)
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Desta forma, não seria razoável que uma empresa que já vinha sendo tributada pela
contribuição previdenciária a partir de sua receita bruta, possa ter toda sua estrutura tributária
alterada por uma alegada falta de pagamento.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.847 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.731571/2019-75
7
Quanto a multa imposta, assim como os juros de mora supostamente incidentes,
estes deverão ser sim apurados, caso se verifique que os recolhimentos efetuados pela recorrente,
são inferiores aos efetivamente devidos após apuração em observância a opção pela CPRB.
Conclusão
Diante exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e no mérito dar
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 385
DF CARF MF
Original